Tribunal: TJSP
Processo: 1013323-21.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material no v. acórdão embargado. Inocorrência desse vício. Decisão clara e bem fundamentada. O acórdão manteve a r. sentença, de modo que o valor da condenação se mantém, em cálculo a ser realizado em fase de liquidação. A majoração que se expressou no acórdão diz respeito unicamente ao valor arbitrado em honorários advocatícios, em aplicação do artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material no v. acórdão embargado. Inocorrência desse vício. Decisão clara e bem fundamentada. O acórdão manteve a r. sentença, de modo que o valor da condenação se mantém, em cálculo a ser realizado em fase de liquidação. A majoração que se expressou no acórdão diz respeito unicamente ao valor arbitrado em honorários advocatícios, em aplicação do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013323-21.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é embargado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013323-21.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 20835
2
Voto no 20835
Embargos de Declaração no 1013323-21.2018.8.26.0068/50000
Embargante: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
Embargada: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Comarca: Barueri (3a Vara Cível)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material no
v. acórdão embargado. Inocorrência desse vício. Decisão clara e
bem fundamentada. O acórdão manteve a r. sentença, de modo que
o valor da condenação se mantém, em cálculo a ser realizado em
fase de liquidação. A majoração que se expressou no acórdão diz
respeito
unicamente
ao
valor
arbitrado
em
honorários
advocatícios, em aplicação do artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de Embargos de Declaração manejados em face do
v. acórdão (fls.533/544), que negou provimento ao apelo interposto pela ora
embargada.
Aponta erro material no acórdão.
Sustenta a instituição financeira embargante, em apertada
síntese, que o valor da condenação merece reparo porquanto o valor
requerido pela Embargante e a qual a Embargada fora condenada é de R$
6.158,85 (seis mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco reais).
Pretende aclaramento (fls.01/02 do incidente).
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na
questão debatida, pois a decisão embargada trouxe argumentação
suficientemente clara para demonstrar em que sentido a demanda foi
decidida, não havendo que se falar em erro material a ser sanado.
Adequados para eliminar os vícios do art. 1.022, inc. I e II,
do NCPC, ou corrigir erro material, consoante dispõe o inc. III, com o fim
de propiciar a inteligibilidade e exequibilidade do julgado em função
integrativa, não se admite a oposição de embargos de declaração como
meio de se provocar o reexame da decisão embargada, mediante reiteração
de teses e argumentos.
O acórdão manteve a r. sentença, de modo que o valor da
condenação é o expresso na mesma (fls.349/353), em cálculo a ser realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013323-21.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 20835
3
em fase de liquidação. A majoração que se expressou no acórdão diz
respeito unicamente ao valor arbitrado em honorários advocatícios, em
aplicação do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
Assim, com a devida vênia, o julgado embargado não
incidiu em nenhum dos vícios do art. 1.022 do NCPC.
Ademais, não há que se cogitar de nova provocação da
Corte para justificar a oposição de recursos a instâncias superiores, até
mesmo em razão do art. 1.025 do Código de Processo Civil:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dessa
maneira,
considerando
que
os
embargos
de
declaração não se prestam para rediscutir temas já abordados na decisão
e considerando que a decisão embargada deduziu claramente os
fundamentos da solução adotada sem incidir em nenhum dos vícios do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes embargos devem ser
rejeitados, ainda que sob o pretexto de prequestionamento, tanto mais
porque se entendem não violados os dispositivos legais apontados.
Assim,
inexistindo
os
vícios
apontados
no
decisum
embargado, não comporta acolhimento o presente inconformismo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator